Tribunal: TJDFT
Processo: 0738847-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CARTA DE FIANÇA. PROPORCIONALIDADE. CONTRATO. TEMPO DE VALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO.
1. As relações de consumo são pautadas por um desequilíbrio entre as partes, em que o consumidor é a parte vulnerável. Ausente a vulnerabilidade de uma das partes contratantes, a relação não pode ser considerada de consumo.
2. Não há que falar em violação à boa-fé objetiva e ao dever de informação quando a carta de fiança expressamente consigna que a garantia é concedida de forma proporcional ao prazo de sua vigência.
3. Apelação desprovida.